Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705755-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOEBSON RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por JOEBSON RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, diante da isenção legal do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator